Tribunal: STF
Processo: Rcl 88977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria violado o decidido no HC 232.627, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na petição inicial, o Ministério Público alega, em suma:

Trata-se de ação penal deflagrada em desfavor de Alex Ribeiro Alves, João Cidinei da Silva, Severino Mecabo Filho, Diocésar Gonçalves de Meira, Eloir Paulo Stoll e Laureci Bitencourt por infração ao disposto no artigo 337-F c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal (ev. 1) 
A denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anita Garibaldi, que determinou a citação dos denunciados (ev. 4). 
Os réus apresentaram resposta à acusação: Laureci Bitencourt (ev. 41), Severino Mecabo Filho (ev. 44) e Diocesar Gonçalves de Meira (ev. 51). 
Em atenção ao entendimento até então adotado pela Corte Suprema na Questão de Ordem suscitada na Ação Penal n. 937/RJ, o feito tramitava originalmente perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Anita Garibaldi. 
Porém, no dia 11 de março de 2025 o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do Habeas Corpus n. 232.627 e alterou o mencionado entendimento, especificamente no que se refere à manutenção da prerrogativa de foro nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, inclusive após o afastamento das funções, fixando a tese de que: “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício". 
Como a nova interpretação aplica-se imediatamente aos processos e procedimentos em curso, sem prejuízo dos atos até então praticados com base na jurisprudência anterior e tendo em vista a possível participação de João Cidinei da Silva, ex-Prefeito do Município de Anita Garibaldi, na prática dos atos narrados, a presente ação penal foi remetida a este Tribunal de Justiça (ev. 57).
[...]
Esses são os fatos objeto da presente reclamação, indicativos de que a Corte Catarinense violou o artigo 29, X, da Constituição Federal, pois não reconheceu a competência do Tribunal de Justiça para o processamento de feito que envolve agente com prerrogativa de foro, em contrariedade à tese definida por esta Corte Suprema no HC n. 232.627.

Ao final, requer a procedência da Reclamação “para cassar a decisão proferida pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da Ação Penal n. 5053745-87.2025.8.24.0000, determinando-se a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o processamento do referido procedimento, ou subsidiariamente que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que profira outra decisão em observância à tese estabelecida no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

No caso em exame, constata-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual atribui a ALEX RIBEIRO ALVES, SEVERINO MECABO FILHO, DIOCÉSAR GONÇALVES DE MEIRA, ELOIR PAULO STOLL, LAURECI BITENCOURT e JOÃO CIDINEI DA SILVA a prática de crime em concurso de agentes, sendo que esse último, à época dos fatos, exercia o cargo de Prefeito Municipal, e a conduta teria sido praticada em razão do exercício desse cargo. Tal circunstância é claramente identificável no seguinte trecho da denúncia, a saber:

[...] 
Da frustração do caráter competitivo de licitação
Em data incerta e a ser apurada durante a instrução processual, mas certamente entre julho e setembro de 2024, no Município de Anita Garibaldi e nas dependências da Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi, situada na Rua Otacílio Granzoto, n. 20, Centro, deste município e comarca, em evidente afronta à administração pública em geral, com união de esforços e desígnios, os denunciados JOÃO CIDINEI DA SILVA, ALEX RIBEIRO ALVES, SEVERINO MECABO FILHO, DIOCÉSAR GONÇALVES DE MEIRA, ELOIR PAULO STOLL e LAURECI BITENCOURT fraudaram o caráter competitivo do Processo Administrativo n. 63/2024 – Concorrência Eletrônica n. 06/2024, com o intuito de obter vantagem para si decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
O edital do Processo Administrativo n. 63/2024 – Concorrência Eletrônica n. 06/2024 foi lançado em 29 de julho de 2024, com data para realização da sessão pública em 12 de agosto de 2024, às 9 horas. Contudo, JOÃO CIDINEI DA SILVA, Prefeito Municipal da época, e ALEX RIBEIRO ALVES, servidor no setor de licitações da Prefeitura de Anita Garibaldi, combinaram com DIOCÉSAR GONÇALVES DE MEIRA e SEVERINO MECABO FILHO formas de atuações conjuntas na fase interna e externa do Procedimento Administrativo n. 63/2024 e, posteriormente, na execução do contrato resultante da Concorrência Eletrônica n. 06/2024.
[...]

Justamente por essa razão — por se tratar de crime supostamente cometido em contexto envolvendo agente que exercia o cargo de Prefeito Municipal e em razão dele —, o Juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com fundamento no entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamentos do Inq 4.787 AgR-QO e do HC 232.627, ambos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, nos termos seguintes:

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela remessa do feito ao e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em razão do foro por prerrogativa de função (ev. 55). 
Com efeito, o STF, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937 (AP 937-QO), limitou a prerrogativa de foro a crimes cometidos exclusivamente durante o exercício do cargo, extinguindo-a automaticamente quando o agente deixava a função pública, independentemente do motivo. 
No entanto, no julgamento do HC 232.627 (publicado em 17/03/2025) o STF fixou a tese que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior".
A nova interpretação estende a prerrogativa de foro mesmo após o fim do mandato ou afastamento do agente, aplicando-se aos processos em curso, caso os crimes estejam relacionados às funções desempenhadas no cargo, o que é o caso dos autos, tendo em vista a estreita relação funcional dos crimes investigados com o cargo de prefeito municipal então exercido por João Cidinei da Silva.
[...]
 Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e, por conseguinte, com fulcro no art. 29, X, da Constituição Federal, no art. 109 do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n. 704 do Supremo Tribunal Federal, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa imediata ao Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com as homenagens deste Juízo.

Ocorre que, uma vez distribuídos os autos no Tribunal de Justiça, o Desembargador Relator determinou “a devolução dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Anita Garibaldi”, em decisão assim fundamentada: 

[...]
Com a devida vênia à compreensão exposta pela Togada Singular, os autos devem permanecer tramitando na origem.
Não se olvida que o Pretório Excelso, no dia 12/3/2024, ao apreciar o Habeas Corpus n. 232.627, passou a compreender que o foro por prerrogativa de função "subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício".
Sabe-se, também que, na oportunidade, determinou-se a aplicação da nova tese jurisprudencial a todos os processos em curso, de forma imediata.
Contudo, constou expressamente ao final do julgado que devem ser preservados "todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior" (rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 11/3/2025).
[...]
Vale frisar que uma das razões que embasaram a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no HC n. 232.627/DF foi a necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual.
Logo, a aplicação irrestrita da nova compreensão - que acabaria por ocasionar a remessa a esta Corte de todas as ações penais e inquéritos policiais envolvendo ex-detentores de foro por prerrogativa de função, ainda que já iniciados na origem -, representa um evidente contrassenso às próprias razões de decidir adotadas pelo Supremo Tribunal Federal.
É nítido que o recebimento dos aludidos feitos sobrecarregará os órgãos jurisdicionais de segundo grau, que atuam majoritariamente como instância revisora e não possuem aparato suficiente para suportar um incremento tão significativo do acervo, sobretudo de ações complexas e que demandam instrução probatória.
[...]
Diante disso, haja vista que a compreensão adotada naquele tempo era de que, encerrado o mandato eletivo, findar-se-ia também a competência deste Tribunal de Justiça, surgiu para o acusado a real expectativa de ser julgado pelo juízo de primeira instância.
Ante o exposto, determina-se a devolução dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Anita Garibaldi.

Essa decisão foi confirmada pela 4ª Câmara Criminal do TJSC no julgamento do subsequente Agravo Interno interposto pelo MPSC. 
Conforme destacado pelo Juízo de primeira instância, após a conclusão do julgamento do HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. A tese do julgamento ficou assim redigida: 

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. 

A interpretação conferida ao tema nos julgamentos do HC 232.627/DF e do Inq 4.787 AgR-QO é no sentido de que o novo entendimento deve ser aplicado a todos os processos em curso. 
Destaca-se que a ressalva contida na tese, no sentido de que os atos anteriormente praticados pelo STF e pelos demais juízos, com base na jurisprudência anterior, devem ser mantidos, significa apenas que tais atos não são nulos. Não implica, contudo — ao contrário do que concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina —, que a competência anteriormente estabelecida deva ser necessariamente preservada.
Assim sendo, mostra-se necessária a imediata intervenção desta SUPREMA CORTE para reconhecer a competência do TJSC para processar e julgar a ação penal objeto da presente reclamação.
Em conclusão, considerando que a prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do Prefeito Municipal, o presente caso deve ser processado e julgado pelo órgão competente do Tribunal de Justiça, e não pelo juízo de primeira instância, preservados os atos já praticados.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para FIXAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para processar e julgar a Ação Penal 5000886-29.2025.8.24.0539, em trâmite na Vara Única da Comarca de Anita Garibaldi/SC, mantendo-se válidos todos os atos anteriores. 
Comunique-se, com urgência.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente